Tribunal: CARF
Processo: 13702.000137/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13702.000137/2005-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, na qual se procedeu à alteração das Despesas com Instrução
informadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000137/2005-11
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000137/2005-11

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 23/25):
Cientificado em 06/01/2005 (aviso de recebimento de f1.11), o Contribuinte apresenta
em 01/02/2005 a impugnação de fl.01. Informa que a despesa com instrução declarada é
relativa ao neto. Junta o termo de guarda judicial de fl.06. Quanto à despesa com
instrução, não junta comprovação.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/RJOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Mantida a exclusão por ausência de comprovação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/11/2008 (e-fls. 28), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/12/2008 (e-fls. 29/30) ratificando a
despesa com instrução declarada e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 81 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, somente podem ser deduzidos na Declaração
de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
do próprio contribuinte, de seus dependentes e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para o ano
calendário 2003, o limite anual individual era de R$ 1.998,00, nos termos da Lei 9.250/95, art.
8o, II, "b", com redação dada pela Lei 10.451/02.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a infração apurada por falta de
comprovação do valor deduzido na declaração em exame (e-fls. 11, 24/25).
Verifica-se, contudo, que os documentos juntados ao Recurso para contrapor as
razões trazidas na decisão de primeira instância (e-fls. 31/43) são hábeis a comprovar as despesas
com instrução do dependente em valor superior ao limite individual previsto na legislação de
regência, devendo ser restabelecida a dedução de R$ 1.998,00 glosada no lançamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000137/2005-11

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital